Tribunal: STF
Processo: RHC 88406
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. A inexistência
   de qualquer dos vícios que respaldam os embargos declaratórios -
   omissão, contradição e obscuridade - conduz ao desprovimento.
        SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO QUE A CONFIRMA - PLENÁRIO DO
   JÚRI. Consoante dispõe o artigo 478, inciso I, do Código de
   Processo Penal, na redação imprimida pela Lei nº 11.689/08, é
   vedado, sob pena de nulidade, fazer referência quer à sentença de
   pronúncia, quer à decisão que a tenha confirmado.